Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do exequente/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra ato decisório que determinou o arquivamento da execução, nos seguintes termos: "Cuida-se de cumprimento de sentença o qual já havia sido arquivado em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora (ID 103386463). Após a prolação da sentença, novas providências foram manejadas pelo Juízo, a pedido do credor, visando a satisfação do débito, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa (ID 123460284). Contudo, não se obteve êxito em nenhuma delas, sendo bloqueado valor irrisório via sistema SISBAJUD (ID 128619706). Foi deferida também a tentativa de bloqueios TEIMOSINHA, porém, mais uma vez o credor não logrou êxito na satisfação da dívida (ID 144008638). Dessa maneira, ante o esgotamento das medidas constritivas possíveis de serem adotadas em sede de Juizados Especiais, determino o arquivamento provisório dos autos, em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora. Arquive-se sem baixa. Intime-se."
3. Cuida-se de cumprimento de sentença, que condenou a parte ora recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 18.865,00, a título de indenização securitária, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir do sinistro (06/02/2019).
4. Iniciada a fase executiva, o juízo de origem determinou a realização de pesquisa SISBAJUD, em 24/03/2021, e Renajud, em 30/03/2021, sem êxito. Além disso, foi expedido mandado de penhora e avaliação (ID 45441055 e ID 45441056), diligência que restou infrutífera.
5. Outrossim, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinado a inclusão dos sócios da parte executada no feito, sem que tenham sido alcançados bens passíveis de penhora (ID 45442937, ID 45442946, ID 45442960 e ID 45442970).
6. Por fim, foi deferida nova consulta ao SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha” pelo prazo de 10 dias (ID 45442978), providência que também não se mostrou exitosa, haja vista a inexistência de numerários disponíveis em conta bancária da parte ré/executada (ID 45442985, ID 45442986, ID 45442987, ID 45442988 e ID 45442989), o que culminou na decisão de ID 45442991, que, ante o esgotamento das medidas constritivas possíveis de serem adotadas em sede de Juizados Especiais, determinou o arquivamento provisório dos autos, em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora.
7. Inicialmente, cumpre consignar que, nos moldes do art. 921, III, do CPC, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica na extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução.
8. Não obstante, nos Juizados Especiais Cíveis, dispõe o art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, que em sede de execução “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
9. Nesse contexto, conheço do recurso inominado interposto contra a decisão de Juizado Especial Cível, que determinou o arquivamento dos autos, ante a inexistência de bens penhoráveis.
10. Verifica-se que, a despeito de diversas tentativas para se alcançar bens desembaraçados, não foi possível localizar bens dos devedores passíveis de execução. Assim, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo. Faculta-se à parte credora o desarquivamento e retomada da execução mediante precisa indicação de bens penhoráveis ou demonstração de alteração da situação econômica da parte devedora.
11. Quanto aos pedidos de pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), bloqueio programado na modalidade “TEIMOSINHA”, pesquisa via RENAJUD e expedição de ofício para operadoras de cartão de créditos, o juízo de origem já analisou as pretensões da parte exequente, encontrando-se a matéria preclusa (ID 45442974; ID 45442978; 45441055; ID 45441056 e ID 45442886). Destaca-se que tais pretensões não foram objeto do ato decisório ora atacado, o que impede a análise desse ponto do recurso inominado.
12. Recuso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.